Tribunal: TJDFT
Processo: 0737284-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Competência. Lugar do crime.
1 - A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração (CPP, art. 69, I, e art. 70, 1a parte).
2 – Se o crime ocorreu na região administrativa do Paranoá/DF, a competência para processar e julgar a ação penal é do Juízo da Vara Criminal do lugar dos fatos.
3 – Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - Juízo da Vara Criminal do Paranoá/DF.